Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0722241-23.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: PLP CONSULTORIA LTDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO O i. Juízo reclamado suspendeu o curso do processo originário, com base no determinado pelo e. STJ no Tema 1051. No entanto, o Tema 1.051 já foi julgado pelo rito dos recursos repetitivos, cujo acórdão transitou em julgado, e o i. Juízo reclamado, em razão de tal circunstância, intimou a reclamante, na ação originária, para que "dê-se seguimento ao processo requerendo o credor o que entender de direito". Diante do presente contexto, à reclamante para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no julgamento da presente reclamação. Brasília - DF, 20 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora